Tribunal: TJSP
Processo: 1004976-70.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Escritura de compra e venda. Falsários que se fizeram passar por proprietários de imóvel, outorgando procuração pública (para venda do bem) com uso de documentos falsos. Posterior anulação dos atos. Adquirente que atribui ao Estado a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, com base no Tema 777 do STF, diante da suposta negligência da tabeliã que lavrou a procuração. Preliminar de

Ementa:
Apelação. Escritura de compra e venda. Falsários que se fizeram passar por proprietários de imóvel, outorgando procuração pública (para venda do bem) com uso de documentos falsos. Posterior anulação dos atos. Adquirente que atribui ao Estado a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, com base no Tema 777 do STF, diante da suposta negligência da tabeliã que lavrou a procuração. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Em razão da matéria discutida nos autos (envolvendo outorga de procuração com uso de documentos falsos), o desfecho da causa não dependia de prova testemunhal, e sim de prova pericial, já realizada no processo n. 0000939-49.2014.8.26.0072. Mérito. Atribuição de responsabilidade ao Estado por supostos prejuízos causados por tabeliã. Imputação rejeitada. É certo que no julgamento do RE 842.846, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa" (Tema 777). Deve ser considerado, entretanto, que nessa matéria, a Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6o), e não do risco integral, de forma que a responsabilidade do Estado só é reconhecida quando existir nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. No presente caso, a perícia judicial demonstrou que os documentos apresentados pelos falsários (para identificação) perante o tabelionato no ato de lavratura da procuração não continham nenhum tipo de anomalia grosseira possível de ser identificada pelo funcionário do cartório. Fato que exclui o nexo de causalidade. Danos que, nesse caso, não decorreram da conduta da tabeliã, e sim de fato de terceiro. Conforme jurisprudência do STJ, em casos dessa natureza, "exige-se prova inequívoca do dano e do nexo causal entre aquele e a ação ou omissão dos agentes do ente prestador de serviços públicos, sendo permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal" (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.843.195/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/10/2020). Ação julgada improcedente. Recurso desprovido.